Tribunal: TJDFT
Processo: 0707770-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707770-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. AGRAVADO: ITALY CLUB AUTO LTDA, RAFAEL SIMOES MUNIZ, CHARLOTTE DELALIBERA DOURADO, ITALY CLUB AUTO SERVICOS CEILANDIA LTDA, ITALY CLUB SERVICOS LTDA, ITALY CLUB AUTO CEILANDIA LTDA, SAR LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TAM Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que determinou a penhora e conversão em dinheiro dos pontos acumulados pelos executados no programa Latam Pass, no âmbito da ação de execução de título extrajudicial movida por SAR Locação e Administração de Imóveis Ltda. A agravante sustenta que a decisão recorrida viola o caráter personalíssimo e intransferível dos pontos do programa de fidelidade, conforme previsão expressa em seu regulamento, o qual veda sua conversão em pecúnia ou transferência a terceiros. Alega, ainda, que os pontos não possuem natureza patrimonial e que sua finalidade é exclusivamente vinculada à fidelização de clientes, não podendo ser equiparados a ativos financeiros passíveis de penhora. Defende que o precedente do STJ no REsp no 1.878.651/SP reconheceu a legalidade da cláusula de impenhorabilidade dos pontos de programas de fidelidade e que a decisão agravada desvirtua a lógica desses programas ao permitir sua monetização compulsória. Acrescenta que, ao contrário do programa Livelo, que disponibiliza a conversão de pontos em dinheiro, o Latam Pass não oferece essa funcionalidade, tornando a penhora inócua e inexecutável. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, sob o argumento de que a conversão forçada dos pontos acarretaria dano grave e de difícil reparação, além de representar violação às normas que regem os programas de fidelidade. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida pelo relator do recurso quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, observo a presença de ambos os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque a plausibilidade da tese desenvolvida pelo recorrente se manifesta na natureza do programa de fidelidade dos usuários dos serviços da empresa aérea, a qual se revela em contrapartida a utilização de serviços colocados à disposição dos usuários, em caráter pessoal e intransferível. Com efeito, a pontuação dos programas de fidelidade são concedidos aos clientes como uma forma de bonificação e incentivo à fidelização, e são estruturados com base em um contrato de adesão, por meio do qual as empresas aéreas se comprometem a oferecer determinados benefícios aos seus participantes, estabelecendo regras claras quanto à acumulação, resgate e limitações ao uso dos pontos. Assim, os pontos acumulados não se configuram como um ativo patrimonial do participante, mas sim como uma mera expectativa de direito, condicionada às normas estipuladas no regulamento do programa. Ainda que se reconheça um conteúdo econômico indireto nos pontos de programas de fidelidade, eles não possuem valor monetário próprio, tampouco podem ser livremente negociados ou convertidos em dinheiro. A ausência de um meio oficial e regulado de conversão dos pontos em pecúnia evidencia sua inaptidão para fins de penhora, uma vez que essa medida exige a existência de um bem ou crédito de valor líquido e certo. Não se controverte que os regulamentos das companhias aéreas expressamente vedam a cessão ou transferência dos pontos, exceto nas hipóteses específicas previstas, como emissões de passagens para terceiros dentro das regras do programa. Cito como exemplo cláusula do programa de fidelidade Latam Pass, disponível na página eletrônica da companhia aérea: 3.4 Titular do Acúmulo de Milhas LATAM Pass e Pontos Qualificáveis: Os Milhas LATAM Pass e os Pontos Qualificáveis são pessoais e intransferíveis, sendo atribuídos exclusivamente (i) aos Clientes que realizarem a viagem e informar seu número LATAM Pass; (ii) aos Clientes que atenderem às regras dos Parceiros, conforme divulgado no Site. No caso do transporte aéreo, o Programa não beneficiará a fonte pagadora da passagem aérea, mas o passageiro titular. A impossibilidade de comercialização ou penhora dos pontos decorre da própria natureza contratual dos programas de fidelidade, que não têm por objetivo gerar riqueza aos seus participantes, mas sim oferecer vantagens vinculadas ao consumo de produtos e serviços das empresas e de seus parceiros. Permitir que os pontos sejam tratados como ativos financeiros implicaria em descaracterizar sua finalidade e comprometer o equilíbrio econômico dos programas, tornando inviável sua manutenção sob as condições originalmente estabelecidas. Assim, diante do caráter pessoal, intransferível e não monetizável dos pontos de programas de fidelidade, não se justifica sua penhora como meio de satisfação de dívidas, uma vez que violaria os próprios termos do contrato firmado entre as partes e desconsideraria a lógica de funcionamento desses programas. Consequentemente, não há fundamento jurídico para determinar a conversão compulsória de pontos em valor econômico, razão pela qual se deve reconhecer sua impenhorabilidade e impossibilidade de utilização para quitação de obrigações financeiras. Assim está consolidada a maioria da jurisprudência, sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SENTENÇA MANTIDA. SEM HONORÁRIOS. ART. 921, §5o, CPC. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em cumprimento de sentença de ação monitória, a qual acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o processo, com exame de mérito, nos termos dos art. 206, §5o, inciso I, do CC e art. 924, inciso V, do CPC. 1.1. Em suas razões, a apelante, ora autora, requer a reforma da sentença para determinar o retorno dos autos à origem e o prosseguimento do cumprimento de sentença. Aduz não haver ocorrido a prescrição, porquanto diligenciou em encontrar mecanismos para executar e localizar bens da apelada e não se quedou inerte. Alega não tenha havido nenhum lapso de tempo que tenha ultrapassado o prazo prescricional de 5 anos, sem movimentação nos autos. Sustenta que desde a propositura da demanda a buscou meios para a satisfação de seu crédito. Relata que a Lei no 14.010/2020 disciplinou diversas questões de caráter transitório, aplicáveis às relações de direito privado durante o período da pandemia de COVID. Assim, pontua, referida lei determinou a suspensão dos prazos prescricionais entre o período de 30/03/2020 a 30/10/2020, enquanto a sentença não observou a referida suspensão. Afirma ter a sentença usado como fundamento, a Lei no 14.195/2021, a qual não pode ser aplicada ao caso em comento. 2. No mérito, a controvérsia refere-se à ocorrência ou não da prescrição. 2.1. O instituto da prescrição tem por fundamento a segurança proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor. 2.2. Segundo os art. 206, §5o, I, e art. 206-A do Código Civil a prescrição da ação monitória é de 5 anos. 2.3. Precedente: "(...) Tratando de ação monitória instruída por cheque sem força executiva, o prazo prescricional aplicável à pretensão é quinquenal (art. 206, §5o, inc. I do Código Civil e Súmula 503 STJ).” (00048232320158070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 29/8/2023). 2.4. Em consonância com o art. 921, III, do Código de Processo Civil, suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. 2.5. De acordo com o § 4o do art. 921 do CPC, decorrido o prazo de 1 ano de suspensão começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, a qual se dá no mesmo período de extinção da pretensão material vindicada. 2.6. No caso dos autos, foi deferida a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano em 02/07/2016. Na hipótese, considerando que o termo inicial do prazo prescricional iniciou-se em 03/08/2017, o termo final do prazo prescricional passou ser o dia 03/08/2022. Destarte, em 09/02/2024, data da prolação da sentença, o prazo prescricional de 5 anos já havia se encerrado. Outrossim, o princípio do contraditório foi devidamente observado, até porque as partes foram intimadas para se manifestarem acerca de possível prescrição da pretensão executória antes da prolação da sentença. 3. Consoante ressaltado pelo eminente Desembargador Álvaro Ciarlini, ao julgar a primeira apelação interposta nestes mesmos autos, “convém observar que, ao contrário do que pretende o recorrente, a Lei no 14.010/2020 não se aplica ao caso. Com efeito, a Lei no 14.010/2020 não alterou as regras referentes à prescrição existentes no ordenamento jurídico pátrio, mas apenas determinou a suspensão, de modo excepcional, dos prazos da prescrição e da decadência em razão da pandemia mundial ocasionada pela disseminação do vírus SARS-Cov-2, sem que tenha alcançado as hipóteses de prescrição intercorrente.” 3.1. Precedente: “(...) 1. A Lei n. 14.010/2020 não estabelece novo regime jurídico sobre prescrição. A norma somente suspende, excepcional e temporariamente, o curso de prazos prescricionais e decadenciais, em face das inúmeras adversidades sociais trazidas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 2.Estabelece o art. 206-A do Código Civil que "a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão". Na mesma linha, é o enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, o qual dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. 3. Configurada a prescrição da pretensão (executiva) intercorrente. 4. Recurso conhecido, mas não provido.” (00273705720158070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 29/9/2021). 4. O pedido formulado pela parte, qual seja a expedição de ofício para as companhias aéreas Latam, Gol e Azul a fim de que informem se o executado possui milhas aéreas vinculadas ao seu CPF, pelo seu valor econômico no mercado, não tem como se deferido, mostrando-se como medida infrutífera. 4.1. Isso porque embora possuam expressão econômica, as milhas aéreas não podem ser objeto de penhora, ante à ausência de mecanismos seguros e idôneos que permitam sua conversão em dinheiro. Ademais, essas milhas, também chamadas de pontos, possuem caráter pessoal e intransferível, por isso não podem ser objeto de penhora ou comercialização por terceiros para a satisfação do crédito em execução. 4.2. Precedente: “(...) 1. As milhagens obtidas em programas de fidelidade são pessoais e intransferíveis, por meio dos quais as companhias aéreas se obrigam a prestar os benefícios propostos, com condições e limitações ao uso. São programas de relacionamento de companhias aéreas em que o participante acumula pontos em voos dessas empresas ou adquire produtos e serviços de lojas parceiras. 2. Em que pese o conteúdo econômico das milhas de programas de fidelidades, não podem ser objeto de penhora ou comercialização por terceiros, ante o caráter pessoal e intransferível. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (07400835020208070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 11/12/2020). 5. Por fim, ainda que não se aplique a nova redação do §5o do art. 921 do CPC, dada pela Lei no 14.195/2021, a redação anterior estabelecia que “O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.”, o que foi devidamente obedecido pelo magistrado singular, porquanto houve intimação das partes. Ademais, ressalta-se que, mesmo na vigência da redação anterior do art. 924, § 1o, do CPC, mostra-se necessária a localização dos bens penhoráveis. Se assim não fosse, qualquer manifestação do exequente seria capaz de impedir a fluência da prescrição intercorrente, de modo que a solução da lide se eternizaria no tempo. 6. Sem majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto não foram fixados honorários advocatícios na origem, com base no art. 921, § 5o, do CPC. 7. Apelo improvido. (Acórdão 1884320, 0024097-91.2011.8.07.0007, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 17/07/2024.) (grifei) DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REGULAMENTO DE PLANO DE BENEFÍCIO. PROGRAMA TAM FIDELIDADE. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA 1.8 DO REGULAMENTO DO MENCIONADO PROGRAMA. CONTRATO DE ADESÃO. ART. 51 DO CDC. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU DESVANTAGEM EXAGERADA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO UNILATERAL E BENÉFICO. CONSUMIDOR QUE SÓ TEM BENEFÍCIOS. OBRIGAÇÃO INTUITO PERSONAE. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA A AQUISIÇÃO DIRETA DOS PONTOS BÔNUS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 114 DO CC/02. CONSUMIDOR QUE PODE OPTAR POR NÃO ADERIR AO PLANO DE BENEFÍCIOS E, MESMO ASSIM, UTILIZAR O SERVIÇO E ADQUIRIR OS PRODUTOS OFERTADOS PELA TAM E SEUS PARCEIROS. VALIDADE DA CLÁUSULA QUE PROÍBE A TRANSFERÊNCIA DOS PONTOS BÔNUS POR ATO CAUSA MORTIS. VERBA HONORÁRIA. MODIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO NCPC. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional (violação do art. 1.022 do NCPC), quando a fundamentação adotada pelo Tribunal Estadual é apta, clara e suficiente para dirimir integralmente a controvérsia que lhe foi apresentada. 3. Inexistindo ilegalidade intrínseca, nos termos do art. 51, IV do CDC, as cláusulas constantes de contrato de adesão só serão declaradas nulas quando estabelecerem obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. 4. Deve ser considerado como contrato unilateral e benéfico a adesão ao Plano de Benefícios que dispensa contraprestação pecuniária do seu beneficiário e que prevê responsabilidade somente ao seu instituidor. Entendimento doutrinário. 5. Os contratos benéficos, que por sua natureza são intuito personae, devem ser interpretados restritivamente, consoante disposto no art. 114 do CC/02. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.878.651/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.) (g.n.) Presentes, pois, a plausibilidade da tese deduzida e o periculum in mora, decorrente da possibilidade de concretização de atos expropriatórios no caso em tela, impõe-se a concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado, para afastar a penhora da pontuação do programa de fidelidade Latam, no caso em comento, até o julgamento do mérito do agravo pelo colegiado. Oficie-se à instância singela. Aos agravados, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator